Tribunal: TJES
Processo: 5007496-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fauna; Mineração
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007496-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE RUBENS BROMATTI e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por José Rubens Bromatti e outra contra decisão proferida em sede de Ação Civil Pública, que deferiu tutela provisória de urgência pleiteada pelo Ministério Público, determinando: (i) imediata paralisação de vendas e intervenções ambientais em área rural localizada em Alto Rio Ponte, Domingos Martins/ES; (ii) instalação de placa informativa sobre o embargo; (iii) remoção de anúncios; (iv) apresentação de relação de lotes alienados e respectivos dados bancários; (v) imposição de multas por descumprimento. Os agravantes alegam ausência de fundamentação da decisão, incompetência da Justiça Estadual quanto à lavra de pedras preciosas, regularidade dos desmembramentos e ilegalidade das medidas impostas, inclusive quanto à exigência de apresentação de contas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação e falta dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para apreciar medidas liminares que envolvam, ainda que indiretamente, lavra de pedras preciosas; (iii) determinar se são cabíveis as medidas impostas, notadamente a suspensão da comercialização e das intervenções ambientais; (iv) verificar a legalidade da exigência de apresentação de contas bancárias dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão agravada se fundamenta em prova documental robusta, notadamente Parecer Técnico e Boletim de Ocorrência, que indicam intervenções irregulares em Área de Preservação Permanente (APP), parcelamento irregular do solo e comercialização de lotes em desconformidade com a legislação ambiental e urbanística.

4)
A concessão da tutela provisória de urgência observa os requisitos do art. 300 do CPC, pois há probabilidade do direito e risco de dano, caracterizado pela possibilidade de agravamento da degradação ambiental e lesão a adquirentes de boa-fé.

5)
A jurisprudência do STJ reconhece o dano ambiental como in re ipsa em casos de intervenção não autorizada em APP, dispensando a necessidade de prova técnica atualizada para a concessão de medidas cautelares de proteção ambiental.

6)
A alegação de incompetência da Justiça Estadual quanto à lavra de pedras preciosas não pode ser conhecida, pois a decisão agravada não impõe qualquer medida relacionada diretamente à atividade de garimpo, restringindo-se a providências relativas ao parcelamento irregular e intervenções ambientais, o que afasta o interesse recursal.

7)
As medidas de paralisação de vendas e intervenções, instalação de placa e exibição de dados dos lotes vendidos são adequadas, proporcionais e necessárias à proteção do meio ambiente e dos consumidores, considerando o risco de danos irreversíveis.

8)
A exigência de apresentação das contas bancárias onde são realizados os depósitos das alienações configura, na prática, quebra de sigilo bancário, o que depende de fundamentação concreta e justificação da imprescindibilidade da medida, ausentes na decisão de origem, devendo, portanto, ser suprimida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de medidas cautelares de proteção ambiental em área de preservação permanente prescinde de prova técnica atualizada quando demonstrado o risco de dano e a plausibilidade das alegações iniciais.

2. A decisão judicial que impõe providências voltadas ao controle do parcelamento irregular do solo e à paralisação de intervenções em APP não se confunde com a regulação da atividade de lavra mineral, não atraindo, por si, a competência da Justiça Federal.

3. A determinação judicial para apresentação de contas bancárias dos réus configura quebra de sigilo, medida excepcional que exige fundamentação específica quanto à indispensabilidade, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XII; CPC, art. 300; Lei 12.651/2012, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.397.722/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.08.2016, DJe 26.08.2020; STF, AI 655.298 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 04.09.2007, DJe 27.09.2007; STJ, AgRg na SD 179/RS, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, DJe 15.09.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.

Conforme relatado, a decisão objurgada deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo
Parquet
, sob o fundamento da viabilidade do direito, demonstrada pela documentação que acompanha a inicial, com destaque para o Parecer Técnico de ID 56200294 e o BU de ID 56200297, e do risco de dano decorrente dos prejuízos ao meio ambiente, ao planejamento urbano e aos adquirentes das áreas.

Dentre as determinações liminares, destacam-se as obrigações de abstenção de comercialização e intervenções ambientais, colocação de placa de embargo e exibição de dados sobre lotes alienados e respectivas movimentações bancárias, sob pena de multa.

Primeiramente, quanto à
alegação de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a matéria ambiental no tocante ao garimpo de pedras preciosas
, tenho que o Agravo de Instrumento, neste ponto específico,
não pode ser conhecido
.

Isso porque, compulsando a decisão interlocutória agravada, verifica-se que, conquanto o
Parquet
tenha alegado a degradação de área para lavra de pedras preciosas como uma das condutas dos requeridos, a decisão liminar não impôs qualquer determinação específica ou obrigação diretamente relacionada à reparação ou cessação de danos decorrentes
exclusivamente
dessa atividade de garimpo.

As medidas concedidas visam, de forma mais abrangente, a paralisação de vendas e intervenções ambientais, bem como a fiscalização do parcelamento do solo e a exibição de dados de alienações.

Dessa forma, a questão da competência para o julgamento da matéria atinente à exploração mineral, embora relevante, extravasa os limites da decisão interlocutória atacada, que não adentrou em provimentos específicos sobre o tema.

Portanto, a ausência de determinação
direta
e
específica
sobre o garimpo na decisão liminar descaracteriza o interesse recursal dos agravantes quanto a esse ponto, impedindo o conhecimento do agravo.

Ultrapassada tal questão, no que tange às
medidas de abstenção de comercialização de áreas, abstenção de intervenções ambientais (terraplenagens, construções etc.) e colocação de placa informando sobre o embargo da área
, a decisão de primeiro grau deve ser
mantida integralmente
.

Como cediço, a tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, o juízo
a quo
fundamentou a concessão da liminar na vasta documentação que instrui a inicial, com ênfase no Parecer Técnico de Id 56200294 e no Boletim de Ocorrência de Id 56200297.

Tais documentos servem de base para a formação do convencimento judicial acerca da plausibilidade das alegações de execução de platôs e edificações, degradação ambiental por lavra (ainda que as medidas não sejam
exclusivamente
para o garimpo), e especialmente o
parcelamento ilegal do solo em área rural
, com a venda de terrenos em desacordo com a legislação.

O risco de dano, por sua vez, decorre diretamente dos alegados prejuízos ao meio ambiente e ao adequado planejamento urbano, bem como aos adquirentes das áreas.

A tese dos agravantes de que as provas são desatualizadas (datadas de 2021/2022) não se mostra suficiente para afastar o
periculum in mora
, especialmente em se tratando de dano ambiental e ainda, neste momento processual, não foram produzidas prova robustas, por parte dos recorrentes, que possam infirmar as conclusões constantes do Parecer Técnico de Id 56200294, cenário que exige instrução probatória pormenorizada.

Oportuno destacar que o artigo 3º do Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) define as APPs como áreas protegidas com a função de preservar recursos hídricos, a biodiversidade e a estabilidade geológica, entre outros aspectos, de modo que a proteção dessas áreas é prioritária e que a degradação ambiental é presumida pela própria ilegalidade da ocupação.

Sob esse prisma, conforme reiterado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a existência de edificação em Área de Preservação Permanente (APP) é suficiente para caracterizar o dano ambiental presumido (
in re ipsa
), dispensando, para fins de tutela de urgência, a comprovação técnica atualizada da degradação, é de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DUNA. TERRENO NON AEDIFICANDI . DANO AMBIENTAL IN RE IPSA. DISPENSA DE PROVA TÉCNICA DA LESIVIDADE DA CONDUTA. RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. COMPETÊNCIA DO IBAMA . LEI COMPLEMENTAR 140/2011. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. ART. 70, § 1º, DA LEI 9 .605/1998. 1. A matéria de fundo está pacificada no STJ, inclusive e especificamente quanto a construções irregulares em praias. No presente caso, o recorrido construiu um restaurante no Porto das Dunas, no Município de Aquiraz/CE, em Área de Preservação Permanente, por ser área de duna móvel . 2. Induvidosa a prescrição do legislador no que se refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi das Áreas de Preservação Permanente. Com pouquíssimas exceções em numerus clausus - sobretudo utilidade pública e interesse social, e ainda assim após rigoroso e prévio procedimento de licenciamento administrativo -, sua qualificação jurídica é incompatível com uso econômico direto, isto é, exploração agropecuária, silvicultura, plantio ou replantio com espécies exóticas, instalação de equipamentos de lazer, construção ou manutenção de edificações, impermeabilização do solo, limpeza, capina, plantio de gramíneas, capim, etc. Precedentes do STJ . 3.
Causa dano ecológico in re ipsa, presunção legal definitiva que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica, quem desmata, ocupa ou explora Área de Preservação Permanente, ou impede regeneração da vegetação nativa típica do ecossistema, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob regime de responsabilidade civil objetiva, solidária e ilimitada, irrelevante, portanto, a boa ou má-fé do agente.
Precedentes do STJ. 4 . No âmbito administrativo, o Ibama e o Instituto Chico Mendes (ICMBio) possuem poder de polícia para fiscalizar atividades ilícitas contra o meio ambiente, mesmo em área cuja competência para licenciamento ambiental seja do Estado ou do Município. À luz da Lei Complementar 140/2011, não se confundem competência administrativa ambiental preventiva (licenciamento) e competência administrativa ambiental repressiva (fiscalização e punição). No mesmo sentido, o estatuto dorsal de disciplina dos ilícitos administrativos ambientais confere iguais poderes aos três níveis federativos, ao dispor que "são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha" (art. 70, § 1º, da Lei 9 .605/1998, grifo acrescentado). Precedentes do STJ. 5. Na hipótese dos autos há elemento adicional a fortalecer o poder de polícia do Ibama . É que duna ao longo da costa, estacionária ou migratória, vegetada ou não, é bem da União, pois vinculada, na sua formação ou continuidade, a forças naturais direta ou indiretamente associadas ao "mar territorial" ou a "terrenos de marinha e seus acrescidos" ( Constituição Federal, art. 20, VI e VII). Além disso, acha-se ambientalmente protegida pelo Código Florestal - quer pela sua rara e singular conformação geomorfológica, quer por eventual vegetação nativa nela encontrada - como Área de Preservação Permanente. Se integrante do domínio público da União, evidente o interesse federal na sua salvaguarda, inclusive com fiscalização e punição de infrações administrativas de degradação . Nessas circunstâncias, ilegal e nula licença ou autorização ambiental estadual ou municipal sem explícito, inequívoco e regular beneplácito administrativo do Poder Público federal. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1397722 CE 2013/0263895-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

Como se vê, a natureza continuada do dano ambiental impõe a adoção de medidas acautelatórias imediatas para evitar a sua progressão e a irreversibilidade dos impactos, como erosão do solo, perda de biodiversidade ou poluição de cursos d'água.

In casu
, a área objeto da lide consiste em terreno rural localizado em Alto Rio Ponte, Distrito de Paraju, Domingos Martins-ES.

Sobreleva notar que o item 2 do
Parecer Técnico nº 001/2021/SEMMA
se refere à "2. CONSTATAÇÕES DA VISTORIA", o qual expressa: "
As intervenções ocorreram sem os procedimentos obrigatórios de licenciamento ambiental,
inclusive em Área de Preservação Permanente
”
(Id 56200294).

Ademais, no Relatório de Registro Fotográfico associado ao Boletim de Ocorrência nº 42501360 (página 27) sob a descrição "INFRAÇÃO", é listado: "LAVRA DE PEDRAS PRECIOSAS, PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO E TERRAPLANAGEM EM AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE" .

O histórico do fato no próprio BU, na página 20, também menciona que a guarnição prosseguiu para o local "
para atender denuncia de loteamento irregular, garimpo e desmate em
á
rea de preservação permanente
".

Sendo assim, a suspensão da comercialização e das intervenções, bem como a colocação de placa informativa, determinação de exibição da relação de lotes alienados, adquirentes, indicação de contratos quitados, forma e local de pagamento das prestações

são medidas proporcionais e essenciais para a proteção do bem jurídico ambiental.

Por fim, no que concerne
à
apresentação das contas bancárias onde são efetivados os depósitos relativos às alienações
, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso dos agravantes.

A medida imposta pelo douto juízo de primeiro grau, ao exigir a apresentação das contas bancárias onde são efetivados os depósitos das alienações, implica, na prática, em espécie de quebra de sigilo bancário.

Como cediço, a proteção ao sigilo de dados/registros telefônicos, bancário e fiscal, como corolário da intimidade e a privacidade das pessoas, representa garantia constitucional, identificada como cláusula pétrea no inciso XII do art. 5º da CF/88.

Contudo, a jurisprudência reconhece não constituir direito absoluto, podendo sofrer restrições quando presentes os requisitos exigidos pela Constituição e pela lei.

Nesse sentido, note-se aresto do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. PROCEDIMENTO LEGAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O
sigilo bancário, espécie de direito à privacidade protegido pela Constituição de 1988, não é absoluto, pois deve ceder diante dos interesses público, social e da Justiça. Assim, deve ceder também na forma e com observância de procedimento legal e com respeito ao princípio da razoabilidade. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 655298 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007, DJe-112 DIVULG 27-09-2007 PUBLIC 28-09-2007 DJ 28-09-2007 PP-00057 EMENT VOL-02291-13 PP-02513 RNDJ v. 8, n. 95, 2007, p. 87-88)

Nesse contexto geral, é assente a jurisprudência no sentido de que “
a
quebra dos sigilos bancário e fiscal
é sempre medida excepcional,
que deverá ser utilizada em último caso, somente quando o
pedido vier lastreado em argumentos convincentes
que demonstrem não ser possível a comprovação da suposta prática delitiva por outros meios
” (AGRG na SD 179/RS, Ministro CASTRO MEIRA, Corte Especial do STJ, DJE de 15/09/2011).

Assim, o afastamento da garantia constitucional de sigilo deve se amparar em fundamentos concretos, de modo a justificar a
indispensabilidade da medida
para o êxito das investigações, de modo que é possível deduzir a ausência de justa causa nesta fase processual.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dou parcial provimento para reformar a decisão agravada apenas no que se refere à determinação contida no item "
IV
" do parágrafo 4º, qual seja,
deve ser suprimida
exigência de apresentação das contas bancárias onde são efetivados os depósitos relativos às alienações.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 09/12/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões